Tribunal: TJDFT
Processo: 0728566-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0728566-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RADIO JK FM LTDA AGRAVADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD D E S P A C H O Tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo à Agravante o prazo de 05 (cinco) dias para que recolha o preparo do recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC (preparo em dobro), sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento. Esclareço que o documento Num. 28776098 (“Guia de Custas e Emolumentos / Guia Recurso - 1a Instância -Agravo de Instrumento”) não comprova o recolhimento do preparo recursal, uma vez que desacompanhado do respectivo comprovante de pagamento. I. Brasília - DF, 03 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador